Tribunal: TJBA
Processo: 0333906-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333906-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSA LIMA SANTOS Advogado(s): ANA CLAUDIA CARVALHO CASTRO MEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE SEQUELA LIMITATIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM ESFORÇOS REPETITIVOS, POSTURAS RÍGIDAS E MANUSEIO DE OBJETOS PESADOS. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelante, auxiliar de serviços gerais e costura, faz jus à concessão do auxílio-acidente diante das sequelas funcionais decorrentes das atividades laborais que exercia, apesar da perícia judicial ter concluído pela ausência de incapacidade laborativa. 2. Para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, é necessária a demonstração de sequela definitiva, decorrente de acidente de qualquer natureza, que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau de redução. 3. O princípio do livre convencimento motivado, previsto nos arts. 371 e 479 do CPC, permite ao julgador formar sua convicção com base na análise conjunta das provas, não estando adstrito à conclusão do laudo pericial quando outros elementos dos autos indicam solução diversa. 4. No caso, embora o perito tenha concluído pela capacidade laborativa da segurada, apontou expressamente a existência de restrições e limitações para atividades com esforços repetitivos em membros superiores, posturas rígidas da coluna vertebral e manuseio de objetos pesados, confirmando a redução da capacidade laboral e indicando, inclusive, encurtamento da jornada de trabalho. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, firmou tese no sentido de que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão e independentemente do grau de redução da capacidade laboral, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. 6. Em matéria previdenciária, diante de contradições no laudo pericial, aplica-se o princípio in dubio pro misero, interpretando-se a prova em favor do segurado quando houver dúvida razoável sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. 7. A sequela funcional que reduz a empregabilidade do segurado, limitando seu campo de atuação profissional, ainda que não o incapacite totalmente, justifica a concessão do auxílio-acidente, que tem natureza indenizatória. 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0333906-36.2013.8.05.0001, em que figura como apelante, ROSA LIMA SANTOS, e como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA